Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Processo : 0736142-58.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 30624297 - Pág. 155) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie os procedimentos reparatórios e materiais cirúrgicos necessários ao tratamento pós-bariátrica da autora, conforme solicitação médica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. O juízo a quo deixou ainda de determinar a realização de audiência de conciliação, tampouco a intimação da parte ré para oferecer contestação, em razão da determinação de suspensão do processo, consoante tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça (id. 30624297 - Pág. 156). Ademais, acolheu os embargos de declaração opostos pela beneficiária-autora apenas para complementar o fundamento da decisão anterior, mantendo-a, porém, incólume. A agravante sustenta inexistir obrigação de cobertura, legal e contratual, para realização do tratamento cirúrgico pedido pela beneficiária, tampouco a hipótese detém natureza terapêutica de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. No particular, diz que o rol taxativo da ANS (REsp 1.733.013/PR) não prevê a cobertura da cirurgia eletiva para finalidade estética (correção de Lipodistrofia), além do contrato ser claro quanto às hipóteses de exclusão de cobertura. Postula ser lícito à agravante restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a arcar com a terapêutica prescrita que não possui indicação pela junta médica (cláusula contratual 17 e art. 20 da Resolução Normativa ANS n. 424/2017). Aduz o risco de dano, caso não seja deferido efeito suspensivo à r. decisão recorrida, na ocorrência de lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação à agravante. Salienta a irreversibilidade da cobertura do procedimento cirúrgico de alto custo, à mingua de garantia do pagamento dos valores eventualmente despendidos. Por fim, ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, ao argumento de que se trata de monta desproporcional e desarrazoada, além do prazo para cumprimento ser exíguo, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária para prazo razoável à sua aplicação. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, ressalto que permanece hígido o entendimento dominante, tanto neste Tribunal como na Terceira Turma do STJ, de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza meramente exemplificativa, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR. Além de contemporâneo julgado daquela Corte Superior no AgInt no AREsp 1.553.980/MS, recentemente a Terceira Turma do STJ decidiu, no que interesse no momento: [...] 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. [...] (AgInt no REsp 1.901.161/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) A esse respeito, impende ressaltar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ainda não finalizou o julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, os quais, malgrado não estejam afetados pelo rito dos recursos repetitivos, servirão de referência para a matéria em comento. Até o presente momento, os processos permanecem conclusos à Ministra Nancy Andrighi, após a apresentação de votos pelo Relator, Ministro Luís Felipe Salomão. No caso, consoante relatório médico, a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo perdido 43 quilos em seu peso. Em função de dificuldades na higiene pessoal, quadro de dermatites frequentes, escoriações cutâneas crônicas pela movimentação do excesso cutâneo e limitação de amplitude de movimento, além de outras sequelas decorrentes da perda ponderal (CID-10: E88.1), foi prescrita a realização de múltiplas cirurgias reparadoras, visando o reestabelecimento da saúde e qualidade de vida da paciente (id. 30624297 - Pág. 37). É dizer, numa análise perfunctória, as intervenções cirúrgicas pleiteadas aparentam ser uma continuidade ao tratamento da obesidade da beneficiária, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura a procedimentos indispensáveis à saúde da beneficiária do plano. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e que não possa aguardar o julgamento dos REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069) e pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.069: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator